Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712388-89.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANA KELY MAGALHAES LOPES MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES DA DEFESA E ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. VÍCIO ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. QUESITAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3o, CP). ART. 483, §4o, CPP. FORMULAÇÃO DE QUESITO APENAS SOBRE DO DOLO DIRETO. INDEFERIDA QUESITAÇÃO SOBRE DOLO EVENTUAL. AUSENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PREJUÍZO À TESE MINISTERIAL. NULIDADE RECONHECIDA. JÚRI ANULADO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO. 1. As nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e as do julgamento em plenário, em audiência, ou sessão do Tribunal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante o art. 571, V e VIII, do CPP. Procedimento observado no caso. 2. De acordo com o art. 482, parágrafo único, do CPP, os quesitos serão elaborados levando em conta “os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes”. 3. Quesitos com formulação deficiente geram a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, por violação do art. 482, parágrafo único, do CPP. Precedentes STJ. 4. No âmbito do Tribunal do Júri, admite-se a formulação de quesito a respeito do dolo eventual, quando a defesa apresenta tese no sentido de desclassificar o crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, CP). Proceder que não implica ofensa à ampla defesa, ao contraditório ou ao princípio da correlação. 5. Considerando que apenas haverá o tipo do art. 129, §3o, CP se evidenciado que o agente não quis o resultado morte (não atuou com dolo direto) e tampouco assumiu o risco de produzi-lo (não atuou com dolo eventual), a análise da tese desclassificatória de homicídio consumado para lesão corporal seguida de morte, deforma completa, deve abarcar o afastamento da conduta animada pelo dolo eventual. 5.1. Desclassificada a conduta mediante indagação aos jurados apenas do dolo direto e afastada a quesitação sobre o dolo eventual, constata-se vício capaz de influenciar o julgamento desfavoravelmente à tese ministerial. 6. Recurso da acusação conhecido e provido. Nulidade reconhecida. Julgamento pelo Tribunal do Júri anulado pela segunda vez. Recurso da defesa prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 482, parágrafo único, do Código Penal, sustentando indevida a anulação do júri, porquanto a quesitação foi realizada em estrita observância às normas processuais. Defende ser desnecessária a formulação de quesito acerca da existência de dolo eventual, vez que essa modalidade de dolo não foi objeto de denúncia e nem de pronúncia, devendo ser respeitados os estritos limites da acusação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 482, parágrafo único, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1.TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL. SITUAÇÃO QUE DEVE SER EXCEPCIONAL. 2. HOMICÍDIO DOLOSO. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE DOLO. QUESITO QUANTO AO DOLO EVENTUAL. ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. 3. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DE DOLO EVENTUAL.INCOMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE. PERPLEXIDADE JURÍDICA. 4. CONDUTA DOLOSA. DOLO DIRETO E DOLO EVENTUAL ENGLOBADOS. EQUIPARAÇÃO QUE DECORRE DO TEXTO LEGAL. 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DESDOBRAMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DIRETO E DOLO EVENTUAL.AUSÊNCIA DE NULIDADE. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A anulação de um julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser excepcional. O Judiciário precisa ponderar, se eventual vício ocorrido coloca em risco a legitimidade e a credibilidade das leis processuais penais e, consequentemente as garantias e os direitos fundamentais. Assim, a avaliação das falhas processuais deve concentrar-se nos princípios constitucionais que regem o Tribunal do Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 2. A formulação de tese defensiva de negativa de dolo (desclassificatória) autoriza a formulação de quesito referente tanto ao dolo direto quanto ao dolo eventual, consoante redação do art. 482, parágrafo único, do CPP. De fato, a competência constitucional do Tribunal do Júri, ao referir-se aos crimes dolosos contra a vida, abrange tanto aqueles cometidos com dolo direto, como os praticados com dolo eventual. Dessa forma, necessário indagar sobre as duas modalidades de dolo, antes de se proceder a eventual desclassificação. 3. A ausência de dolo direto não pode, de plano, ensejar a desclassificação da conduta, porquanto, acaso configurado o dolo eventual, o juiz presidente não será competente para julgar o crime, a despeito da desclassificação, e o Conselho de Sentença não terá tido oportunidade de se manifestar a respeito, uma vez que desclassificada a conduta apenas com a quesitação do dolo direto. 4. Não se pode descurar, ademais, que a imputação de conduta dolosa engloba tanto o dolo direto quanto o eventual, não se verificando, dessarte, ofensa ao princípio da congruência. Aliás, a equiparação entre o dolo direto e o dolo eventual decorre do próprio texto legal, não se revelando indispensável apontar se a conduta foi praticada com dolo direto ou com dolo eventual, "tendo em vista que o legislador ordinário equiparou as duas figuras para a caracterização do tipo de ação dolosa" (HC 147.729/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 20/06/2012). 5. Não há nulidade, portanto, no desdobramento do quesito relativo ao elemento subjetivo do tipo em dois, para aferir a natureza do dolo, pois a desclassificação da conduta, por ausência de dolo, conforme sustentado em plenário pela defesa, demanda encaminhamento de quesito acerca do dolo direto bem como do dolo eventual. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AREsp n. 2.685.325, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 6/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002